Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-92.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADOÇÃO. AVÓ PATERNA AFETIVA. GUARDA PROVISÓRIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. Não configura cerceamento de defesa a decisão do juiz que indefere a realização de audiência para oitiva de testemunhas arroladas pela parte, mormente quando presentes outras provas suficientes para a formação da sua convicção. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei composta por princípios e regras baseados no princípio da proteção integral, que representa o metaprincípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Deve ser realizada uma interpretação sistemática dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em consideração os princípios que regem esse microssistema, como o da proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança e do adolescente. Constatado, no caso, que a adoção pela avó paterna afetiva - que detém a guarda provisória do menor - não é a solução que melhor atende aos princípios mencionados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de adoção.